Tribunal: TJDFT
Processo: 0024940-47.2016.8.07.0018
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. VÍCIO. INEXISTÊNCIA.
I. A oposição de embargos de declaração com nítido intuito de rediscutir matéria já amplamente examinada não merece prosperar, ainda que com propósito de prequestionamento.
II. Negou-se provimento ao recurso.